Tribunal: STJ
Processo: 8004778-22.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77742 - BA
(2025/0427837-2)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
ADVOGADO
:
UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
:
ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
:
RICARDO JOSE COSTA VILLACA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO

EM

MANDADO

DE

SEGURANÇA.
RECURSO

INTERPOSTO

APÓS

O

PERÍODO

LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO
DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR MEIO DE DOCUMENTO
IDÔNEO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Na origem, mandado de segurança contra suposto ato omissivo do
Secretário de Administração do Estado da Bahia que diz respeito à promoção
do posto de graduação da Polícia Militar.
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso em razão de sua
intempestividade.
4. No caso em exame, parte agravante, ao interpor agravo, não logrou
êxito em desconstituir, de maneira específica e adequada, os fundamentos do
decisum agravado que naõ conheceu do recurso, em razão de sua
intempestividade. É imperativo, conforme a jurisprudência e a doutrina, que o
recorrente, ao desafiar uma decisão judicial, enfrente e refute, de forma cabal,
todos os fundamentos que sustentam o julgado impugnado, sob pena de sua
manutenção.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada contraria o art. 1.021, § 1o, do CPC, atraindo a incidência da Súmula
n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do recurso ordinário por falta de
fundamentação adequada.
6. Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56968094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 76ce999c-09cd-49ce-a0e7-e157fa8401c0

Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 76ce999c-09cd-49ce-a0e7-e157fa8401c0

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77742 - BA
(2025/0427837-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: RICARDO JOSE COSTA VILLACA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
INTERPOSTO
APÓS
O
PERÍODO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO
DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR MEIO DE DOCUMENTO
IDÔNEO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Na origem, mandado de segurança contra suposto ato omissivo do
Secretário de Administração do Estado da Bahia que diz respeito à promoção
do posto de graduação da Polícia Militar.
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança.
3. Nesta Corte, decisão que não conheceu do recurso em razão de sua
intempestividade.
4. No caso em exame, parte agravante, ao interpor agravo, não logrou
êxito em desconstituir, de maneira específica e adequada, os fundamentos do
agravado que naõ conheceu do recurso, em razão de sua
decisum
intempestividade. É imperativo, conforme a jurisprudência e a doutrina, que o
recorrente, ao desafiar uma decisão judicial, enfrente e refute, de forma cabal,
todos os fundamentos que sustentam o julgado impugnado, sob pena de sua
manutenção.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada contraria o
§ 1o, do CPC, atraindo a incidência da
art. 1.021,
Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do recurso ordinário por
falta de fundamentação adequada.
6. Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO MARCOS DOS
SANTOS contra decisão do Ministro Presidente desta Corte que não conheceu
do recurso em mandado de segurança em razão de sua intempestividade (fl. 657).
Documento eletrônico VDA56669560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: b05b1d2c-08bc-4e65-8291-70130e47203f

No presente agravo, a parte agravante repisa os mesmos argumentos
anteriormente suscitados nas razões recursais, referente ao alegado direito líquido e certo
de ser "promovido ao posto de 1o TENENTE PM, e consequentemente, seja revisado
seus proventos afins de que sejam calculados com base no posto de CAPITÃO PM
quanto na inatividade" (fls. 658-668).
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou pela apresentação
do recurso para a análise do Órgão Colegiado, a fim de que seja provido o recurso
interposto pela Parte recorrente.
Foram apresentadas contrarrazões ao presente agravo (fls. 699-701).
Decisão determinando a distribuição do feito (fl. 703).
Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo desprovimento do
agravo (fls. 714-715).
É o relatório.
VOTO
O recurso é, manifestamente, incognoscível.
De início, esclareço que o
§ 1o, do Código de Processo Civil, em
art. 1.021,
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
A decisão agravada está assim assentada (fl. 657):

Por meio da análise do recurso de ANTONIO MARCOS DOS SANTOS,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 07.05.2025,
sendo o Recurso em Mandado de Segurança interposto somente em 29.05.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
da
e do art.
art. 33
Lei n. 8.038/90
219,
, do Código de Processo Civil.
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se
inerte. Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.

Nas razões do presente agravo, a parte agravante limita-se a repetir os mesmos
argumentos anteriormente suscitados, afirmando a existência de o direito líquido e certo
à promoção ao Posto de 1o Tenente PM, sem tecer qualquer comentário sobre a suposta
tempestividade do recurso em mandado de segurança.
Contudo, não se pode conhecer do agravo interno devido à ausência de
impugnação específica aos argumentos da decisão agravada. Tal omissão contraria o
§ 1o, do CPC, que exige que o agravante detalhe os pontos de discordância
art. 1.021,
com a decisão. A inobservância dessa exigência atrai a incidência da Súmula n. 182 do
Documento eletrônico VDA56669560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: b05b1d2c-08bc-4e65-8291-70130e47203f

STJ, que impede o conhecimento do recurso por falta de embasamento adequado.
Portanto, pela deficiência de fundamentação, não se pode conhecer do agravo interno.
A parte agravante, ao interpor agravo, não logrou êxito em desconstituir, de
maneira específica e adequada, os fundamentos do
agravado que naõ conheceu
decisum
do recurso, em razão de sua intempestividade. É imperativo, conforme a jurisprudência e
a doutrina, que o recorrente, ao desafiar uma decisão judicial, enfrente e refute, de forma
cabal, todos os fundamentos que sustentam o julgado impugnado, sob pena de sua
manutenção.
Neste contexto, conforme estabelecido pelos arts. 932, inciso III, do Código
de Processo Civil, e 247 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e em
consonância com o princípio da dialeticidade, incumbe ao Agravante a obrigação de
demonstrar, com argumentação sólida e fundamentada, o equívoco na decisão recorrida.
Nessa linha:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECÍFICA E
MOTIVADAMENTE, O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
E
§ 1o, DO
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 182/STJ
ART. 1.021,
CPC/2015
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra
publicado na vigência do
.
decisum
CPC/2015
II. A decisão ora agravada conheceu em parte do Recurso em Mandado de
Segurança e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas Súmulas 283/STF
e 568/STJ.
III. "O relator do Mandado de Segurança (e do respectivo recurso
ordinário) pode decidir monocraticamente a causa se identificar a convergência dos
fatos com a jurisprudência desta Corte. Hipótese da
('O relator,
Súmula n. 568/STJ
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema'), c/c
o
XIX, do RISTJ, inexistindo direito inequívoco à sustentação oral nessas
art. 34,
circunstâncias" (STJ, AgInt no RMS
Rel. Ministro OG FERNANDES,
52.744/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
22/4/2022)
IV. O Agravo interno, porém, não impugna, específica e motivadamente, o
fundamento da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do
inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o
§ 1o, do
. Nesse
art. 1.021,
CPC/2015
sentido: STJ, AgInt nos EDcl no
, Rel. Ministro OG
AREsp 1.712.233/RJ
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
01/03/2021;
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
AREsp 1.745.481/SP
TURMA, DJe de
AgInt no
, Rel. Ministro
01/03/2021;
AREsp 1.473.294/RN
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
22/06/2020;
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.077.966/MG
Documento eletrônico VDA56669560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: b05b1d2c-08bc-4e65-8291-70130e47203f

SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
, Rel.
17/10/2017;
AREsp 830.965/SP
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de
13/05/2016.
V. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no RMS n.
relatora Ministra Assusete Magalhães,
56.859/SP,
Segunda Turma, DJe de
)
23/5/2023.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. LICITAÇÃO.
REVOGAÇÃO. FASE DE HABILITAÇÃO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA .
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula
art. 1.021,
CPC/2015
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar,
de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. É possível a revogação do certame sem abertura de prazo para
contraditório antes da homologação e adjudicação, uma vez que até referida fase
não há direito adquirido, mas mera expectativa de direito.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
70.568/MT,
Turma, DJe de
)
2/10/2023.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:05
Código de Controle do Documento: b05b1d2c-08bc-4e65-8291-70130e47203f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 77.742 / BA
Número Registro: 2025/0427837-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80047782220248050000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSE COSTA VILLACA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : RICARDO JOSE COSTA VILLACA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56935773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: 87d8ac49-5b23-4638-988a-628162474f52

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: 87d8ac49-5b23-4638-988a-628162474f52